Tribunal: TJDFT
Processo: 0726250-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA INCIDENTE SOBRE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA-POUPANÇA. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR DESTES. EXCEÇÀO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SE PERQUIRIR POSSIBILIDADE DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBINAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora a possibilidade de incidência de penhora em rendimentos para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios, necessário se faz perquirir possibilidade de comprometimento da subsistência da parte devedora. A constrição não pode colocar o devedor em situação de penúria, o que deve, portanto, ser analisado caso a caso conforme orientação do c. Superior Tribunal de Justiça. 1.1. "A aplicação mitigada da impenhorabilidade salarial, está muito bem delimitada para situações excepcionais em que efetivamente resta preservada a dignidade do devedor, no seu núcleo essencial. Não se pode tornar em regra geral e abstrata um tratamento excepcional direcionado a circunstâncias individuais e concretas detectadas caso a caso” (REsp 1661990/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17-08-2017, DJe 22-08-2017).
2. Bloqueados pequenos valores, dentre os quais, auxilio emergencial (o que significa grave e deficiente situação econômico-financeira) e conta-poupança, o que constitui indicação suficiente de que, do que se tem, a manutenção da penhora pode significar colocar a agravante em em situação de penúria.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.